Tribunal: TJMT
Processo: 1001820-67.2023.8.11.0028
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001820-67.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), KATIUSCIA SILVA LEITE - CPF: 032.789.311-73 (RECORRIDO), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/ESGOTO. ALTO CONSUMO. PRELIMINAR.
COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA.
MÉRITO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. MERA COBRANÇA. DANO MATERIAL OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 225080243, na reclamação nº 1001820-67.2023.8.11.0028, do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
PRELIMINAR
: - necessidade de perícia técnica.
MÉRITO
: -
cobrança devida; - ausência de dano moral indenizável
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

-
complexidade da causa. - necessidade de perícia.

É entendimento desta Relatoria que o fato reclama perícia técnica para fundamentar solução segura e estável no tempo (
ex. - prova da inexistência de vazamento interno; - regularidade das instalações; - consumo efetivo; - precificação/modalidades tarifarias; - sistema de bandeiras; - incidência de impostos/taxas, - períodos; etc...
). Contudo, considerando as reiteradas decisões da Turma Recursal/TJMT, admitindo a fixação de consumo de serviços de água/energia de forma
“virtual”
e “
por outros meios de prova”
, inviável o reconhecimento da preliminar.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. LAUDO DE VISTORIA DO HIDRÔMETRO NÃO APRESENTADO PELA CONCESSIONÁRIA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA
. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELA TURMA RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DAS FATURAS IMPUGNADAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. COBRANÇA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida.
2. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC). Deve ser indeferido o pedido de produção de prova pericial, quando a parte que a requereu não apresenta nos autos o laudo de vistoria que seria objeto da perícia técnica.
3. Segundo a Teoria da Causa Madura, quando, em grau de recurso, for afastada preliminar ou prejudicial, ou qualquer outro motivo que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, a segunda instância poderá examinar de imediato o mérito da controvérsia, desde que o processo esteja pronto para julgamento (STJ REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021). Quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou se todos os fatos já estão comprovados por meio de documento, o mérito pode ser julgado pela segunda instância. 4. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que indique irregularidade ou possa evidenciar o efetivo consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. 5. A simples cobrança indevida de fatura de água, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito ou a suspensão no fornecimento de água, não caracteriza dano moral. Precedentes da Turma Recursal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1001159-38.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 19/08/2024 - DJE 23/08/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. CONEXÃO DOS PROCESSOS. PRELIMINAR REJEITADA.
COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VISTORIAS FEITAS NO IMÓVEL. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO RECLAMANTE. ELEVAÇÃO QUE DESTOA DO CONSUMO MENSAL. REFATURAMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE CORTE E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. 1. Recurso inominado em face de sentença de procedência. 2. Preliminar de Conexão. Observa-se que os referidos processos já foram sentenciados, não havendo mais motivo que justifique a reunião dos processos. Rejeitada.
3. Preliminar de complexidade da causa. Para o julgamento do presente feito não se faz necessária a realização de perícia técnica, uma vez que a análise dos documentos anexados no processo é suficiente para o deslinde do processo. Rejeitada
. 4. Embora o reclamado tenha alegado qualquer irregularidade na cobrança, realizando vistorias no imóvel, veja-se que limitou apresentando apenas telas sistêmicas, sem demonstrar a ciência do recorrido acerca das vistorias, desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. 5. Há demonstrativo indicando o destoado consumo se comparado com outros meses. Refaturamento da cobrança, conforme determinado pelo juízo de origem. 6. Inexistência de corte no fornecimento de água e negativação do nome da parte reclamante, portanto, ausente dano moral a ser reparado. Condenação afastada. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcial provido.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1068136-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO FORA DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o processamento e deslinde da causa, razão por que não se sustenta a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade.
2. Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, cabe a sua desconstituição. 3. A inscrição indevida dos dados em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral na modalidade in re ipsa. 4. Importa a redução do quantum indenizatório para adequação às circunstâncias fáticas e o critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido somente para reduzir a indenização fixada a título de danos morais.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1002931-70.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 18/09/2023 - DJE 24/09/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA EXORBITANTE – PROCESSO EXTINTO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE DEMANDE PERÍCIA – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
– PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais para análise e julgamento da presente ação, notadamente quando se trata de ação que pode ser julgada por meio de provas documentais
. Recurso conhecido e provido, apenas para afastar a complexidade, e devolver o feito a origem para análise do mérito.”
(TJMT – TR - RI nº 52183-35.2018.8.11.0001 – relª. Juíza PATRICIA CENI – j. 28/08/2019 - DJE 28/08/2019). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- do alto consumo.

Verifica-se que as leituras em discussão são incompatíveis com a média, demonstrando aumento desproporcional e sem qualquer justificativa de situação excepcional.

A rigor, seria da parte Recorrente, a obrigação de demonstrar a existência de irregularidade na unidade consumidora. Ocorre que nada disso foi feito, partindo-se da presunção, em grau recursal, que a leitura fora da média é, obrigatoriamente, irregular.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA
. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público.
4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial
. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo n° 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1017403-41.2021.8.11.0003 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 10/07/2023 – DJe 14/07/2023). Grifei.

Tem-se, portanto, que o valor apurado se mostra exorbitante, em relação às faturas dos meses anteriores e posteriores, podendo ter havido um erro na leitura, sendo que por esta razão os débitos devem ser desconstituídos e recalculados de forma clara e transparente.

Segue mantida a sentença, no tema.

- dano moral.

Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. Precedente específico. (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.454.427 – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti - DJe 15/04/2024
).

No caso, inexistiu suspensão do serviço, negativação, desídia ou retardo injustificado e, muito menos, prova da ocorrência de ofensa à honra, à imagem ou a qualquer direito personalíssimo da Recorrida, afastando a possibilidade de dano extrapatrimonial indenizável.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. DANO MORAL AFASTADO. 1. Ação ajuizada em 15/05/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 09/08/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é definir se há dano moral a ser compensado pela recorrente em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência do recorrido e demora no restabelecimento do serviço após temporal ocorrido no município. 3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.
7. Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral. 8. Na hipótese dos autos, em razão de não ter sido invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrido, não há que se falar em abalo moral indenizável
. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.”

(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018)
. Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do parcial êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024